Tribunal: CARF
Processo: 10923.720021/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10923.720021/2017-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.147 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/11/2015
PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO APRECIAÇÃO DE TODAS AS
QUESTÕES SUSCITADAS NA IMPUGNAÇÃO.
O julgador administrativo está obrigado a enfrentar todas as questões
suscitadas pelas partes capazes de infirmar ou enfraquecer a conclusão adotada
na decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão recorrida, de modo que uma nova decisão seja proferida
com a apreciação da alegação a respeito da multa de ofício. Vencido o Conselheiro Denny
Medeiros da Silveira, que não reconheceu a nulidade da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Integro a este julgamento o relatório transcrito no acórdão recorrido.
Do lançamento
Trata-se de Auto de Infração - Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador - correspondente ao lançamento nas competências 01/2013 a 09/2015 e
11/2015 da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) não declarada
antes do início da ação fiscal e não recolhida pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10923.720021/2017-43
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.147 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720021/2017-43

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 433 a 448), o contribuinte foi
cientificado do Termo de Início do Procedimento Fiscal em 19/06/2017, sendo intimado
a comprovar a origem dos créditos utilizados para compensação em GFIP nas
competências do período analisado. Em resposta, afirmou que os créditos utilizados na
compensação teriam origem na alteração da incidência das contribuições
previdenciárias devidas pelas empresas nos termos da Lei no 12.546/2011 (desoneração
da folha de pagamentos).
Em 18/01/2018 a empresa informou à fiscalização que havia aderido ao Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela Lei no 13.496/2017. Entre
os débitos encontrava-se um relativo à CPRB não relacionado no Relatório de Situação
Fiscal.
A análise dos documentos apresentados levou a autoridade tributária a identificar que a
empresa não havia declarado em DCTF e nem pago tempestivamente antes do início da
ação fiscal a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. A conclusão foi de que
somente após a ciência do início do procedimento fiscal o contribuinte transmitiu
declarações incluindo débitos de CPRB, sendo esta a causa de não terem sido
processados pelos sistemas internos da RFB e nem terem sido listados no Relatório de
Situação Fiscal do contribuinte.
No que diz respeito aos valores que teriam origem em indébitos de meses anteriores, a
fiscalização identificou divergências quanto à valoração dos créditos, com a utilização
de critérios não previstos na legislação, e quanto ao cálculo dos débitos quitados por
compensação.
A autoridade tributária, ao final da ação fiscal, concluiu que:
36.1. As compensações informadas nos campos “Compensação / Valor
compensado” das GFIP dos períodos de apuração 01/2013 a 13/2015 dos
estabelecimentos matriz e filial listados no relatório de fls. 359/367 estão
coerentes com os créditos originados (i) da desoneração da folha de
pagamentos e (ii) de indébitos de contribuição previdenciária (com a ressalva
de que o saldo de indébitos é o relacionado no documento “Listagem de Créditos
/ Saldos Remanescentes” - fl. 419).
36.2. A empresa não declarou tempestivamente (antes do início da presente
ação fiscal) débitos da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB), prevista nos art. 7o e 8o da Lei no 12.546/2011. Assim, necessário o
lançamento dos valores não declarados/pagos no período sob fiscalização
(01/2013 a 12/2015), através de Auto de Infração, no montante da coluna “J”
do relatório de fl. 407.
36.3. Os débitos de CPRB confessados em DCTF enviadas após 19/06/2017,
data da ciência do início deste procedimento fiscal (fl. 12), não produziram
efeitos por terem sido transmitidas após o início da fiscalização, nos termos do
inciso II do §2o do Art. 9o da IN RFB no 1599/2015 e conforme DESPACHO
DECISÓRIO
DRF/SBC/SEORT
No
189/2018
do
Processo
no
10923.720023/2018-13. Em consequência, deve também ser desconsiderado o
débito de CPRB listado na declaração de adesão ao Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT), instituído pela Lei Federal no 13.496/2017 (fls.
336/337), por se tratar de crédito tributário não regularmente constituído à época
da adesão.
Diante destas conclusões, a autoridade tributária formalizou a exigência do crédito
tributário referente à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. A planilha
juntada à fl. 407 dos autos demonstra, na coluna “J”, a diferença mensal relativa à
CPRB, que compõe a base de cálculo do lançamento.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.147 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720021/2017-43

O montante do crédito tributário, cuja constituição deu-se em 31/07/2018, corresponde a
R$ 14.761.955,16 (quatorze milhões, setecentos e sessenta e um mil, novecentos e
cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos).
Da impugnação
Cientificado da autuação em 06/08/2018 (fl. 465), o sujeito passivo apresentou a
impugnação de fls. 470 a 476 tempestivamente, em 05/09/2018.
Em síntese, a empresa autuada alega que a constituição do crédito tributário é nula, pois
os débitos se encontravam regularmente parcelados nos termos da Lei no 13.496/2017.
Afirma que o Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF datado de 08/06/2017 tem
como objeto exclusivamente a apuração das contribuições da seguridade social
incidentes sobre a folha de pagamento de salários, nos termos dos artigos 12 e 22 da Lei
no 8.212/1991, e que o início do procedimento fiscal, redirecionado à ação fiscal para as
contribuições previdenciárias sobre a receita bruta - CPRB, é datado de 04/05/2018.
Sustenta que todos os débitos originários da CPRB se encontravam parcelados de forma
espontânea desde 10/07/2017 com os benefícios da Lei no 13.496/2017, conforme
comprovam os recibos de adesão no 08957299898399224240 e DARFs de
recolhimentos regulares das parcelas em anexo.
Apresenta decisão do CARF para amparar o entendimento de que a espontaneidade é
afastada apenas em relação aos tributos e períodos fiscalizados, de acordo com o artigo
148 do CTN e o artigo 7o do Decreto no 70.235/1972.
Assevera que a auditoria fiscal foi devidamente comunicada da regularidade dos
parcelamentos.
Alega que devem ser restabelecidos todos os valores informados em DCTF e suficientes
à instrução do pedido de parcelamento da Lei no 13.496/2017, quando de sua
consolidação.
Ao final requer:
a) seja julgada nula a constituição do crédito tributário em sua integralidade, vez que os
débitos se encontravam em parcelamento especial instituído pela Lei no 13.496/2017,
cuja opção ocorreu de forma espontânea, sem ser afetado pelo Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal, consoante razões já expostas;
b) sejam restabelecidas as informações sobre as contribuições da CPRB declaradas em
DCTF, vez que as mesmas ocorreram de forma espontânea, sem serem afetadas pelo
Termo de Inicio de Procedimento Fiscal, consoante razões já expostas.
Do requerimento de desistência parcial da impugnação
Em 21/12/2018 o sujeito passivo apresentou petição e requerimento de desistência
parcial da impugnação (fls. 545/547). Na petição afirma que:
A Requerente apresentou impugnação administrativa tendo como premissa a
existência de prévio pedido de parcelamento de que trata a Lei n.o 13.496/2017
conforme documentos de fls. 336/337 e 470/475, logo em data anterior à
lavratura do presente Auto de Infração e comunicou a inclusão do débito tratado
nos autos deste processo na modalidade RFB-demais débitos do Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT) conforme dispõe a Instrução
Normativa RFB n.o 1.711/2017, neste sentido é indevida a multa de ofício
posteriormente imposta no percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.147 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720021/2017-43

No documento, o sujeito passivo informa a renúncia a quaisquer alegações de direito no
que tange ao valor do principal e dos juros, remanescendo tão somente a discussão
quanto à multa aplicada e os juros incidentes sobre tal multa.
Requer ao final a inclusão da parte relativa ao valor do principal e dos juros no processo
de cobrança no 10923.720021/2017-43 no sistema de consolidação do Programa
Especial de Regularização Tributária.
É o relatório.
A autoridade julgadora informou que o contribuinte requereu a desistência parcial
da impugnação. Por esta razão, não conheceu as razões aduzidas na defesa.
Em se tratando da multa aplicada e dos juros incidentes, informou que não foram
apresentados questionamentos específicos a respeito destas matérias, tendo ocorrido a preclusão
pelo art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Ressaltou que o contribuinte requereu a inclusão de parte relativa ao valor do
principal e dos juros no sistema de consolidação do PERT, atividade para a qual a Delegacia de
Julgamento seria incompetente, na forma do art. 277 da Portaria MF no 430/2017.
O contribuinte tomou ciência da decisão de primeira instância em 6/2/2019, vide o
termo de ciência à fl. 563, e apresentou seu recurso voluntário em 8/3/2019, às fls. 571/578.
Nele, o recorrente enfatiza que a autoridade julgadora deixou de apreciar todos os
questionamentos contidos na impugnação, quais sejam: a) nulidade da autuação diante do
parcelamento dos débitos, b) irregularidade do TIPF, c) espontaneidade face ao parcelamento
integral da dívida em curso, d) a preservação do princípio da ampla defesa e e) a ilegalidade da
decisão do Auditor-Fiscal em retificar as DCTFs.
Depois, passa a reiterar os termos aduzidos na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e dele tomo conhecimento, em
que pese o Requerimento de Desistência de Impugnação ou Recurso Administrativo (fl. 547) e
da Petição (fls. 545/546), da qual extraio:
A Requerente apresentou impugnação administrativa tendo como premissa a existência
de prévio pedido de parcelamento de que trata a Lei n.o 13.496/2017 conforme
documentos de fls. 336/337 e 470/475, logo em data anterior à lavratura do presente
Auto de Infração e comunicou a inclusão do débito tratado nos autos deste processo na
modalidade RFB-demais débitos do Programa Especial de Regularização Tributária
(PERT) conforme dispõe a Instrução Normativa RFB n.o 1.711/2017, neste sentido é
indevida a multa de ofício posteriormente imposta no percentual de 75% (setenta e
cinco por cento).
...
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.147 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720021/2017-43

Assim requer, com urgência, a sensibilização do processo de cobrança no
10923.720021/2017-43 no sistema de consolidação da modalidade RFB-demais débitos
do PERT relativo apenas ao valor do principal e dos juros decorrentes, declarando para
todos os fins a desistência parcial da Impugnação apresentada e que renuncia a
quaisquer alegações de direito no que tange ao valor do principal e dos juros,
remanescendo tão somente à discussão quanto à multa aplicada e os juros incidentes
sobre tal multa.
Diante do exposto, requer seja incluído a parte relativa ao valor do principal e dos juros
no processo de cobrança no 10923.720021/2017-43 no sistema de consolidação do
referido programa. (grifei)
Através da citada documentação, carreada aos autos apenas em 21/12/2018, há
a renúncia expressa da via administrativa a fim de incluir no Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT) os débitos constituídos pelo auto de infração dos autos
referentes à CPRB. O recorrente desejou apenas discutir a multa de ofício aplicada no percentual
de 75% e os juros de mora sobre esta incidente, mas, como apontado no acórdão recorrido, tal
matéria não havia sido apontada expressamente na impugnação.
No que diz respeito à alegada parcialidade da desistência, pois o contribuinte pretendia
permanecer discutindo a multa aplicada e os juros incidentes sobre tal multa, observa-se
que não foram apresentados questionamentos específicos na impugnação a respeito
desta matéria.
De acordo com o artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, que rege o processo
administrativo fiscal no âmbito federal, a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante é considerada não impugnada. Portanto, em relação à multa
aplicada e aos juros incidentes sobre a multa ocorreu a preclusão, pois se tratam de
temas para os quais não houve impugnação específica no prazo legal. (grifei)
Decerto que a documentação de 21/12/2018 não pode ser aduzida como aditivo da
impugnação, por ter ocorrido após o trintídio legal, então, cabe cotejar a decisão da DRJ com o
inquirido na impugnação, cuja remissão à multa consiste apenas no excerto ao final do item “DO
TIPF”:
O STJ pacificou o entendimento que não cabe nenhum tipo de multa nos casos de
denúncia espontânea.
Na citada seção da impugnação, reiterada no recurso voluntário, após confessar
haver sido cientificado do Termo de Início do Processo Fiscal em 8/6/2017 e haver requerido o
parcelamento dos débitos em 10/7/2017, o contribuinte defendeu estar espontâneo, em razão do
redirecionamento da fiscalização ocorrida com o Termo de Intimação Fiscal de 4/5/2018.
A despeito da argumentação contra a multa aplicada parecer eventual ou mesmo
frágil, argumentação ainda é, em honra à lógica argumentativa neste tópico da impugnação: nela,
o impugnante expôs que a razão por que contesta a multa de ofício e os consectários legais sobre
ela incidente é a crença em estar espontâneo.
Deste modo, a decisão recorrida, correta no não conhecimento da parte principal e
objeto de renúncia parcial na forma do art. 5o e §§ da Lei no 13.496/2017, deveria haver se
pronunciado a respeito do argumento de que teria ocorrido o redirecionamento da ação
fiscal instaurada pelo TIPF, de 8/6/2017, no TIF, de 4/5/2018, e concluir se o sujeito passivo
estava ou não espontâneo quando da apresentação das DCTFs e do Pedido de Adesão ao
PERT, o que refletiria na multa de ofício aplicada e nos juros de mora sobre ela incidentes.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.147 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720021/2017-43

Neste contexto, o contribuinte não pôde exercer, a contento, seu direito à defesa
constitucionalmente assegurado, pois o acórdão recorrido não conheceu o argumento da multa de
ofício.
Se este Conselho prosseguisse na análise das razões recursais, seria o primeiro a
se pronunciar acerca do eventual cabimento da multa de ofício no caso concreto e suprimiria
uma instância administrativa.
A cautela e respeito aos princípios processuais demandam que tomemos a decisão
saneadora de anular a decisão de primeira instância, compulsando que a autoridade julgadora de
primeira instância reanalise o argumento defensivo e decida no ponto em comento.
Conclusão
Voto em dar provimento ao recurso voluntário, acolhendo a questão preliminar
para anular a decisão recorrida para que uma nova decisão seja proferida com a apreciação da
alegação a respeito da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital